Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005174-64.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN NUNES - CPF: 039.576.499-86 (RECORRENTE), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005174-64.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: IVAN NUNES.

Recorrida: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
- REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada

2.

In casu,
a negativação é legítima, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o recorrente alega, em síntese, que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes de modo indevido, pois está com todos os débitos quitados.

Tanto em defesa quanto em contrarrazões, a recorrida explicou que o recorrente efetuou pagamentos fora da ordem cronológica, pois, em 05/05/2022, o recorrente efetuou o pagamento da 1a parcela, já vencida em 06/04/2022, sendo esta estornada para o pagamento da parcela no 02.

A parcela de no 04 teria o vencimento no mês 07/2022 e a parcela de número 05 teria o vencimento no mês 08/2022 e assim de forma subsequente. Ocorre que a parte recorrente efetuou o pagamento da parcela no 04 no mês 08/2022 e a parcela do mês 05/2022 em outubro, gerando o atraso nas demais parcelas.

Ainda, tal situação gerou a inconsistência dos outros pagamentos, já que a parcela de no 16, cujo pagamento ocorreu no dia 28/07/2023, foi estornada no dia 01/08/2023 para a baixa da parcela de no 15 em aberto após ser reimplantada na parcela de no 14.

Assim, extrai-se do conjunto probatório que a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu pelo inadimplemento das parcelas no tempo e modo correto.

Deste modo, percebe-se que o recorrente foi o causador do fato narrado na petição inicial.

Neste contexto, no presente caso, não vislumbro razão a parte recorrente, tendo em vista,
a não comprovação dos fatos narrados

e, portanto, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024